Tribunal: STF
Processo: RE 207891
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-30
Data de publicação: 1999-03-30

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ACÓRDÃO QUE
LHE RECONHECEU O DIREITO DE TER VENCIMENTOS CALCULADOS COM BASE NO
SALÁRIO MÍNIMO. ARTIGO 27, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
O dispositivo da Constituição do Estado de Santa Catarina
que garante aos servidores civis piso de vencimentos nunca inferior
ao salário mínimo deve ser interpretado como referido à remuneração
do servidor.
Recurso extraordinário conhecido e provido.